Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RELAÇÃO DE FIANÇA. DESISTÊNCIA DO CREDOR. NÃO DEMONSTRADA. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a parte Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar que a penhora determinada é indevida, correta a manutenção do indeferimento de desconstituição da constrição.
2. Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, à míngua de fundamentação específica nesse sentido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.